Tribunal: TJMT
Processo: 0006713-55.2019.8.11.0062
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0006713-55.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENALDO BISPO DA ROSA - CPF: 887.224.491-91 (APELADO), EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA - CPF: 208.427.081-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Trata-se de recurso criminal interposto em face da sentença que condenou a parte recorrente como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal (ameaça). Segundo consta da instrução processual, em 21/11/2019, no terminal rodoviário de Cuiabá, o denunciado utilizando-se de arma de fogo, ameaçou causar mal injusto e grave em desfavor da vítima nos seguintes termos: “
chama a polícia que eu vou arrebentar sua cara na bala”.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas.

3.

A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da vítima e do termo de apreensão onde consta que o denunciado portava no momento da apreensão uma pistola calibre .45, marca Taurus, além de quatro munições calibre .45 e um carregador.

4.

Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na prática delitiva.

5.

Com efeito, pelo conteúdo das informações prestadas pela vítima, resta evidente que a ameaça feita pelo recorrente foi suficiente para gerar temor a vítima, assim, caracterizada a prática do delito capitulado no art. 147 do Código Penal.

6.

D
e igual modo, deve ser mantida a pena nos moldes em que foi aplicada, eis que dentro dos parâmetros da legalidade

7.

Parecer escrito do membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal pelo desprovimento do apelo (id nº 216528686).

8.

A sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, aplicando-se a pena definitiva de 1 (um) mês de detenção em regime aberto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024